Tribunal: STF
Processo: RE 78783
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
- Demissão de funcionário impugnada sob o fundamento de cerceamento da defesa no processo administrativo. Negada a ocorrência do cerceamento alegado, não cabe rever tal conclusão, formada à luz das provas produzidas, na instância extraordinária. Recurso não conhecido.